Tribunal: TJPA
Processo: 0042746-52.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0042746-52.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA
APELANTE: PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES
ADVOGADO PARTICULAR: MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JUNIOR (OAB/PA 16.904)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL E EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II C/C 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA).
1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.
- NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA SUFICIENTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA RELATANDO DE FORMA SEGURA OS FATOS, E, AINDA, QUANDO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO, SOBREPÕE-SE TANTO À NEGATIVA DE AUTORIA, COMO É PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
- O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.
2. DA INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
NÃO ACOLHIMENTO.
TRATAM-SE DE TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS, ENQUANTO O CRIME DE ROUBO TUTELA O PATRIMÔNIO, O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES TUTELA A INTEGRIDADE MORAL DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE, PORTANTO NÃO SE VERIFICA
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS DELITOS, QUE TUTELAM OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS.
3. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

PREJUDICADO.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO FOI RECONHECIDA PELO JUIZ AO PROLATAR A SENTENÇA,

LOGO NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL NA PRESENTE MATÉRIA, UMA VEZ QUE TAL PLEITO JÁ FOI DEFERIDO NA SENTENÇA.
3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PREJUDICADO.
O JUÍZO
A QUO
JULGOU FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CONFORME OS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS) PARA O CRIME DE ROUBO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0042746-52.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA
APELANTE: PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES
ADVOGADO PARTICULAR: MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JUNIOR (OAB/PA 16.904)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 170/182) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 18 dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), no dia 05/09/2015, por volta das 20:15 horas, em um ponto de ônibus situado na Avenida Almirante Barroso, o denunciado juntamente com o adolescente D.V.A.S, subtraiu da vítima Diometrio Coelho, mediante grave ameaça, utilizando arma de fogo, seu aparelho celular marca Nokia. Ato contínuo, subtraíram da vítima Adriely dos Santos seu celular marca Motorola, empreendendo fuga logo após o ocorrido. Policiais militares foram acionados por transeuntes e saíram em diligências, prendendo o indiciado e apreendendo o adolescente em flagrante delito, ainda de posse dos objetos roubados e da arma utilizada no crime. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Na sentença
(fls. 170/182), o apelante fora condenado nas sanções dos artigos 157, §2º, II c/c 70 e 71, do Código Penal e no 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em razões recursais
(fls. 191/196), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores; b) da inexistência de
bis in idem
entre roubo qualificado e corrupção de menores
,
c) do afastamento da majorante do emprego de arma, e, d) da pena-base no mínimo legal

Em sede de contrarrazões
(fls. 202/206), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 212/216), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PATRICK ANDERSON DOS ANJOS TAVARES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 170/182) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 18 dias-multa em regime Semiaberto.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo auto de exibição e apresentação de objeto (fl. 15 IPL) comprovando que parte da
res furtiva
foi apreendida em poder do denunciado e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega de fl. 17/IPL, do depoimento das vítimas e testemunhas em fase de inquérito e durante a instrução processual, bem como do acusado e do adolescente que confessaram em fase policial (fls. 07 e 08/IPL) tendo, inclusive, o acusado em juízo, confessado a prática do crime.

O roubo é o crime contra o patrimônio, consiste em subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Da mesma forma se o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res furtiva, o que claramente se deu no caso em comento. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, objeto de recurso repetitivo e verbete da
Súmula 582
:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ, 3ª Seaco, Resp 1.499.050-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.10.2015)¿.

Quanto ao crime de corrupção de menores, esclareço que é crime formal, logo é considerado consumado independente do resultado naturalístico, sendo dispensáveis provas de que o menor tenha sido corrompido, de modo que a simples participação deste na empreitada criminosa cometida juntamente com agente imputável já é suficiente para consumação do delito, conforme dispõe o Enunciado
Sumular nº 500, do STJ
:
A Configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ademais, à fl. 142, dos autos, consta nos autos o depoimento do adolescente, acompanhado pelo responsável legal, na Vara da Infância e Juventude.

De acordo com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, não restam dúvidas quanto a autoria da conduta do réu ficar provado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra as vítimas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELATO DA VITIMA RESPALDADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS - NEGATIVA DO ACUSADO QUE SE ENCONTRA ISOLADA - MENOR QUE AFIRMOU TER SUBTRAIDO OS BENS EM CONLUIO COM O RÉU - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - NÃO CABIMENTO - IMPUTÁVEL QUE COMPROVADAMENTE SE VALEU DA COMPANHIA DE UM INIMPUTÁVEL DURANTE O ATO - ADOLESCENTE QUE DEU AMPLA COBERTURA AO ATO DELITUOSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - INVIABILIDADE - CRIME FORMAL - ENVOLVIMENTO DE MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADO - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR - SUMULA 500 DO STJ - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS - NECESSIDADE - AGENTE QUE MEDIANTE UMA UNICA AÇÃO PRATICOU OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, II, DA LEI ESTADUAL 14.933/03 DECLARADA PELO ORGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL
. - Havendo nos autos provas cabais de que o acusado praticou a conduta de roubo que lhe foi imputada, sendo, inclusive, reconhecimento pela vítima como um dos autores do fato, não há que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para modalidade delitiva mais branda, no caso o delito de receptação - Inviável o pleito de decote da majorante referente ao concurso de agentes, quando efetivamente comprovado que o réu se valeu da companhia de um menor para com ele praticar o crime - O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que no delito tipificado no art. 244-B do ECA não há a necessidade de se comprovar que o menor fora corrompido a praticar o delito bastando apenas a demonstração de envolvimento dele, a teor do que dispõe a súmula 500 - Sendo o réu assistido pela Defensoria Pública, faz ele jus à suspensão das custas processuais, e não à isenção.
(TJ-MG - APR: 10145180023411001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 07/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando o conjunto probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Improvido. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias desfavoráveis aos réus, nos termos do que dispõe o art. 59 do CP. Recurso Improvido.
(TJ-ES - APL: 00003446820188080028, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 31/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado na companhia de um adolescente, roubaram os celulares das vítimas. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Assim, levando em consideração os depoimentos prestados em Juízo, que atestaram de maneira inconteste a prática delitiva do acusado em companhia de um menor de idade, o referido delito resta plenamente caracterizado, não havendo que se falar em absolvição.
2.

DA INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

Por conseguinte, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, por entender que configuraria
bis in idem
com o tipo penal do artigo 244-B do ECA.

Adianto que no mesmo sentido do requerimento anterior, não acolho o pedido da Defesa, explico.

Estamos diante do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores, logo se trata de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos.

Enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto não se verifica
bis in idem
na condenação do apelante nos termos da sentença, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE QUE FOI CORROMPIDO. AUSÊNCIA DE CRIME FORMAL. NEGA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA. REANÁLISE DAS ELEMENTARES JUDICIAIS. NEGA. CONCURSO FORMAL. REGIME. MANUTENÇÃO. MULTA. EXCLUSÃO. NEGA. DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES
. 1) O crime descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente cuida-se de delito de natureza formal, sendo prescindível a demonstração de efetiva corrupção do menor, eis que necessário, tão somente, o seu envolvimento na empreitada criminosa, juntamente ao sujeito penalmente imputável, como na hipótese dos autos. Súmula 500 do STJ. 2)
Não há que se falar em afastamento da causa de aumento do concurso de agentes no crime de roubo pelo propalado bis in idem com a corrupção de menor, pois são delitos cometidos com desígnios autônomos, sendo praticados em momentos distintos e atingindo bens jurídicos independentes.
(...)
(TJ-GO - APR: 288792420188090175, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2805 de 12/08/2019).
3.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

A defesa pleiteou pelo afastamento da causa da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, em virtude da ausência de perícia de constatação da potencialidade lesiva do artefato.

Adianto que o pedido da Defesa resta prejudicado, uma vez que o juiz na sentença não reconheceu a causa de aumento de pena, logo não há interesse recursal na presente matéria, uma vez que tal pleito já foi deferido na sentença.
4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa alegou que a dosimetria da pena estaria incorreta, sendo majorada de forma exacerbada, uma vez que estaria presente um único elemento desabonador.

No mesmo sentido que o pedido anterior, também o julgo prejudicado, uma vez que o juízo
a quo
julgou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, conforme os artigos 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal (04 anos) para o crime de roubo.

Não havendo interesse recursal na presente matéria.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora